Tribunal: CARF
Processo: 10880.906484/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906484/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.204 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/07/2010
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. APROPRIAÇÃO DO
CRÉDITO. NECESSIDADE DE ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS DE
REGISTRO DE IPI.
Para aproveitamento dos créditos na devolução ou retorno de produtos ao
estoque, é obrigação legal determinada no artigo 169, II, b, do RIPI/2002, que
o estabelecimento industrial que receber o produto em devolução deverá
escriturar as Notas Fiscais recebidas, nos livros de Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior (Relator), que dava
provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre os itens i) Devoluções
(CFOP X201) ; ii) Retorno de Produtos (X913) e iii) Outras Entradas: CFOP 1949. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ari Vendramini.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906484/2012-30
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata- se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte, que assim foi
relatado pela DRJ:

-

parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 1.528.188,63, referente ao
PER no 02910.56354. -
-

seguinte(s) motivo(s):
-
pleiteado.
-
Regularmente cientificada do defer

expostas a seguir:
NULIDADE.

em momento algum, o auditor
gerando a nulidade em comento.
-

-

Apenas com base nas -

-
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

impossibilitada de compreender o real mot

Temos que a falta do embasamento legal, just

. 9.784/99, mais especificamente
no artigo 2o, caput,

solidez dos argumentos.
Do Cerceamento de Defesa.
Como exp

Regulamento do IP1 vigente

Regulamento do IP1 vigente era o Decreto no 4.544/2002, importante se faz
transcrever, in verbis,
autoridade fiscal:
"Art 167
-

importando, mais uma vez, na n

-

termos do art 388".
9

7),solicitouquea

produtos. Ocorre

dos seus estoques.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

sine qua non

Livro Modelo 3, mas sistema substitu

-se de ultraje e
descas

devendo se sa

o vel que isso ocorra, pois, nos termos da Lei no 9.784/1999 (artigo 3 ,
III),

oportunidade para a

defi

a do cerceamento ao seu direito de defesa.

(grifos nosso).

da empresa para prestar esclarecimentos
adicionais.

do Mandado
2
-
procedimentos
administrativos, inde

dos meios e recursos inerentes a eles,

Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

nulidade do ato administrativo emanado.

estabelecimentos
-se do imposto relativo a produtos
tributados
9 recebi
artigo 30, da Lei n .
4.502/1964.

-se o reconhecimento do montante total de IPI creditado
referente aos CFOPs X201 e X913.

9
Todo o IPI creditado pela em
CFOP n .1653,

creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25): I - do imposto relativo a MP, PI e
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

- -

indu
9
(Decreton 4.544/2002.]

produzem e industrializam seus produtos, sendo diretamente consumidos no
processo industrial da Recorrente, mister

-se o reconhecimento do montante total de IPI creditado
referente ao CFOP 1653.
3. Simples Faturamento (CFOP 1922 e 2922)

comerciais em que o vendedor se compromete a entregar futuramente ao
Recorrente os produtos encomendados.

imposto destacado, cred -

Recorrente requer a juntada das notas fiscais/faturas de entrada dos produtos
encomendados (doc. no 14), bem como do Livro RAIPI (doc. no 12),

respectivo pagamento.

-se o reconhecimento do montante total de IPI creditado
referente aos CFOPs 1922 e 2922.
4. Outra Entradas (CFOP1949)
Todo o IPI creditado

de mesma natureza tributada pelo IPI.

legalidade do creditamento.

-se o reconhecimento do montante total de IP1 creditado
referente ao CFOP no. 1949 .

Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

orque o lapso superior a 45 dias

pesquisa minuciosa e detalhada.

nas pesquisar se a nota fiscal creditada em um trimestre foi
devidamente creditada em outro.

-

inido in casu.
-se a juntada das (i)
notas fiscais glosadas (doc. n°. 15) e (ii) do Livro de Entradas (doc. no. 12).
ados arbitrariamente,
requer seja considerado o creditamento de todas estas notas ficais, no valor total
de R$ 9.275,95.
6. Ajustes no RAIPI

Equivoca-se novamente o E. Auditor Fiscal. Neste caso, especificamente, a
empresa recolheu IPI a maior, em uma venda efetuada para a empresa Klabin
S.A. (doc. n

P
-

a no CFOP X120

Considerando a comple

Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

8. Pagamento

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado parcialmente
procedente.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
Preliminarmente:
a) Nulidade do despacho decisório – ausência de motivação e cerceamento de
defesa;
No mérito da reversão das glosas:
b) Erro de cálculo;
c) Devoluções (CFOP X201) e Retorno de Produtos (X913)
d) Aquisições de Combustível e Lubrificante (CFOP 1653)
e) Simples Faturamento (CFOP 1922)
f) Outras Entradas: CFOP 1949,
g) Ajustes no RAIPI
h) Operações com CFOP X118 sem a correspondente saída no
i) CFOP X120

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Relator - Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
1. Preliminar de nulidade

Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

A contribuinte alega nulidade da decisão da unidade de origem por cerceamento
de defesa e ausência fundamentação para o lançamento do ato administrativo. Sem razão a
contribuinte
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte:
“
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. § 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
” -se
relacionada com a ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática
do ato no qual se tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da
forma, não há de se falar na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua
finalidade

Ainda, cobre o cerceamento de defesa por ausência de diligencia:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Assim, não merece prosperar tal prejudicial de mérito.

MÉRITO:
1
Erro de cálculo

Sustenta a contribuinte que houve erro de calculo para o período de set/10, no
entanto, verificando em e-fl. 411, o reconhecimento foi em valor superior apontado pela
contribuinte.
Logo, não assiste razão.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

2
Devoluções (CFOP X201) e Retorno de Produtos (X913)

A DRJ compreendeu que não demonstração pela contribuinte das devoluções e
retornos, pois, não era possível identificar se houve seu efetivo ingresso no estoque, vejamos:

E que, por mais que ten

Anexou aos autos

Retorno de Produtos (CFOP X913).
(...)

efetivamente em seu estoque e foram
novamente vendidas ou utilizadas.

efetivamente em seu estoque e foram novamente vendidas ou utilizadas.

as mercadorias entraram efetivamente em seu estoque e foram novamente vendidas ou
utilizadas.
Para tanto, a contribuinte aduz que cumpriu com a apresentação de todos os
documentos e acostou em impugacao, vejamos:

Nesse sentido, embora a Recorrente tenha, em atendimento à intimação fiscal,
apresentado cópia das notas fiscais e do demonstrativo em substituição ao Livro Modelo
3, a D. Autoridade Fiscal desconsiderou os documentos apresentados e ignorou as
informações prestadas, tendo sido glosada parte dos créditos que a Recorrente faz jus.
Diante disso, a Recorrente apresentou a competente manifestação de inconformidade, na
qual foram anexados documentos que igualmente comprovam o direito ao creditamento
em relação à Devolução (CFOP X201) e ao Retorno de Produtos (CFOP X913), quais
sejam: (i) cópia das notas fiscais de saída - doc. n.o 10 da manifestação de
inconformidade; (ii) cópia das notas fiscais de entrada - doc. n.o 11 da manifestação de
inconformidade; e (iii) cópia do livro de entradas - doc. n.o 12. da manifestação de
inconformidade

Entendo
ço

Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

, nesse sentido:

Numero do processo: 10860.720564/2014-08
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
01/04/2009 a 31/12/2009 CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE
DEVOLUÇÃO OU RETORNO. NÃO COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITO FORMAL. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Ainda
que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque, substitutivo da
escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, não atendia os
requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas comprovada, por documentação
hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo às operações de devolução ou retorno, os
respectivos valores devem ser admitidos como crédito do imposto.
Numero da decisão: 9303-006.481
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA

Diante do exposto, voto pela reversão das glosas.

3
Aquisições de Combustível e Lubrificante (CFOP 1653)

A contribuinte sustenta que os combustíveis e lubrificantes utilizados constituem
insumos para a industrialização dos produtos fabricados pela empresa, sendo passíveis de
creditamento, conforme expressa disposição do artigo 164 do Decreto n.o 4.544/2002.
ADRJ se contrapõe com o seguinte argumento:

-

exercida diretamente

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles
que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)

No entanto, nego provimento por ausência de demonstração da forma que os
produtos são aplicados e utilizados na industrialização dos produtos.

4
Outras Entradas: CFOP 1949

Consta em DRJ:

certificando a legalidade do creditamento.
No en

Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

re
efetivamente em seu estoque e foram novamente vendidas ou utilizadas.
De modo oposto aduz a contribuinte em seu recurso voluntáio:

Contudo, diferentemente do que entendeu o r. acórdão recorrido,
a ora Recorrente efetivamente apresentou documentos que comprovam a
legalidade do referido creditamento, quais sejam: (i) documentos comprobatórios
da entrada dos produtos sob o CFOP 1949 - doc. n.o 15 da manifestação de
inconformidade; e (ii) documentos comprobatórios de saída - doc. n.o 16 da
manifestação de inconformidade.
62. Sem prejuízo, considerando que o r. acórdão recorrido entendeu que tais
documentos não seriam suficientes para corroborar com o referido direito creditório, a
Recorrente apresenta seu Controle de Estoque e as respectivas notas fiscais (Doc. n.o 2 e
3)

Nessa forma, entendo que os documentos são hábeis, fazendo jus ao pleito, dessa
forma utilizo os fundamentos já explanados no tópico Devoluções (CFOP X201) e Retorno de
Produtos (X913).

5
DAS PROVAS E DEMAIS PLEITOS

caput
“
”

/manifestação de
inconformidade

É ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação dos créditos.
Assim, por ausência de prova nego provimento ao seguintes itens por entender
correta a DRJ:
- AJUSTE RAIPI;
- Operações com CFOP X118 sem a correspondente saída no CFOP X120
- CFOP 1922

Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

Em que pese a contribuinte aduzir que estão acostados os documentos para o
CFOP 1922não localizei os documentos do modo mencionado pela contribuinte.
Nesse sentido, nego provimento aos itens acima.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares, e no mérito DAR PARCIAL
PROVIMENTO para reverter as glosas sobre os itens i) Devoluções (CFOP X201) ; ii) Retorno
de Produtos (X913) e iii) Outras Entradas: CFOP 1949.
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Ari Vendramini – Redator designado
Com o devido respeito ao bem elaborado voto do Ilustre Relator, fui designado
para redigir o voto vencedor, representando o entendimento da turma julgadora neste
julgamento.
Discordo do Relator quanto a forma de comprovação dos retornos, devoluções e
outras entradas (que também representam devoluções) de produtos saídos do estoque da
recorrente e retornados.
O artigo 169, II, b do RIPI/2002, aplicável ao caso, determina que o
estabelecimento industrial que receber o produto em devolução deverá escriturar as Notas Fiscais
recebidas, nos livros de Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque
ou em sistema equivalente.
Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das seguintes
exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar o
produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do documento
originário, bem assim indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da
devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento do valor
dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição do mesmo, ou substituição do
produto, salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.204 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906484/2012-30

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto, pertencente a
terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, exclusivamente para
conserto.
Assim, não há como superar tal dispositivo legal, impondo á recorrente a
escrituração dos retornos e das devoluções no Livro Registro de Entradas e Registro de Controle
da Produção e do Estoque ou apresentar sistema equivalente, na ausência destes, não há como
reconhecer o crédito pretendido.
Por tal razão, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1062
DF CARF MF
Original